Tribunal: TJDFT
Processo: 0734362-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULA 33 DO STJ. JUÍZO SUSCITADO DECLARADO COMPETENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará em face do Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, nos autos da ação de inventário
2. A ação foi inicialmente distribuída ao Juízo do Recanto das Emas, que declinou da competência por entender que o último domicílio do falecido era na Região Administrativa do Guará.
3. O Juízo do Guará, ao receber os autos, alegou que a remessa configuraria declinação de competência relativa ex officio, o que é vedado pela norma processual e pela Súmula 33 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se é válida a declinação de competência ex officio em ação de inventário, cuja competência é territorial e, portanto, relativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A competência para o inventário é territorial, conforme o art. 48 do CPC, e, por isso, de natureza relativa, admitindo prorrogação.
6. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 33, veda a declaração de incompetência de ofício em hipóteses de competência relativa.
7. A autora justificou a escolha do foro do Recanto das Emas com base em sua residência, problemas de saúde, atuação como procuradora dos demais herdeiros e representação pela Defensoria Pública, o que demonstra vínculo legítimo com o juízo escolhido.
8. Não se configura ajuizamento de ação em juízo aleatório, conforme o § 5o do art. 63 do CPC, pois há correspondência entre o domicílio da inventariante e o foro eleito.
9. Precedentes da 2a Câmara Cível do TJDFT confirmam que, em ações de inventário, não é possível a declinação de competência de ofício quando há vínculo territorial legítimo com o juízo escolhido
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Conflito julgado procedente para declarar competente o Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas.
Tese de julgamento: "1. A competência territorial para ações de inventário é relativa e não pode ser declinada de ofício pelo juiz. 2. A escolha de foro com vínculo legítimo com a parte não configura juízo aleatório e impede a declinação ex officio da competência."
Dispositivos relevantes citados:
Art. 48 do CPC
Art. 63, § 5o, do CPC
Súmula 33 do STJ
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1991383, 0738401-21.2024.8.07.0000, Rel. Des. JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Acórdão 1997778, 0706564-11.2025.8.07.0000, Rel. Des. LEONARDO ROSCOE BESSA
Acórdão 1967631, 0751220-87.2024.8.07.0000, Rel. Desa. CARMEN BITTENCOURT